Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726068-67.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE DA SILVA BEZERRA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) sobre o AR devolvido, informando a inexistência do Endereço. Após forneça novo endereço para fins de intimação, caso queira. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator